Tribunal: STF
Processo: ARE 1225357
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 4, p. 2/3):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO TIPO “CAVALGADAS” EM ÁREAS URBANAS E/OU RESIDENCIAIS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.450/2007 – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMINHAR O FEITO À APRECIAÇÃO DO PLENO DESTE TRIBUNAL – DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO POR LEI POSTERIOR ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACOLHIMENTO DA PROVA PRODUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA SUPERIOR A ESTA – ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL – DEPOIMENTOS INSERTOS NOS AUTOS QUE LEVAM AO CONHECIMENTO DAS INFRAÇÕES ALEGADAS - CONFLITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS DISPOSTAS NO ART. 215 E 225 – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS QUE CONDICIONEM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESSA ESPÉCIE AO ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DO ENTE PÚBLICO – FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO PELO DEMANDANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 7).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o acórdão que julgou a apelação interposta pelo Ministério Público estabeleceu parâmetros diversos dos fixados na lei municipal nº 3.972/2010 para a realização das cavalgadas”, e que, “Ao agir assim, o Poder Judiciário declarou de forma implícita a inconstitucionalidade da lei municipal nº 3.972/2010, violando o art. 97 da CF/88 e a súmula vinculante nº 10 do STF.” (eDOC 9, p. 16/17).
    A Presidência do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 11).
    A d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Condicionantes para a realização de cavalgadas e eventos similares na área urbana e/ou residencial do Município de Aracaju. Não configurados os óbices das Súmulas 279 e 636. Acórdão recorrido que não declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal 3.972/2010, nem afastou a sua incidência ao caso concreto. Ofensa à cláusula da reserva de plenário não configurada. Parecer pelo desprovimento do agravo.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 11-20):
    “Analiso, inicialmente, a inconstitucionalidade suscitada pelo Apelante no que tange ao art. 3º da Lei Municipal nº 3.450, de 31.05.2007, que dispôs acerca da inclusão no calendário cultural do Município de Aracaju o evento denominado “Cavalgada do Aribé”. Veja-se o referido dispositivo legal:
    (...)
    Todavia, conforme se verifica nos autos, a norma acima transcrita fora revogada por ocasião da edição da Lei Municipal nº 3.560, de 26.05.2008.
    Assim, deixando de existir no ordenamento jurídico o artigo de lei cuja inconstitucionalidade fora suscitada pelo Apelante, observo que inexiste interesse recursal quanto a este ponto, razão pela qual deixo de encaminhar o feito ao Plenário do Tribunal de Justiça e passo à análise das demais questões postas à análise.
    (...)
    Da análise da prova carreada aos autos, é possível observar que o Ministério Público Estadual, movido por reclamação dos moradores da localidade onde seria realizado um desses eventos, iniciou Procedimento Administrativo com vistas a evitar a continuidade das irregularidades apontadas.
    Desde notificações dirigidas aos gestores de órgãos como a EMSURB (ora demandada), SMTT, ADEMA e Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe, à realização de audiências públicas e expedição de recomendações, buscou-se vedar a realização desses eventos em razão dos alegados prejuízos à coletividade, seja no que se refere ao trânsito, ou quanto ao prejuízo ao meio ambiente.
    Apenas a título exemplificativo, numa dessas audiências públicas que antecedeu o evento “Carroçada dos Cowboys Quebrados”, destaco alguns trechos dos depoimentos colhidos:
    (...)
    Tais depoimentos colhidos foram produzidos, unilateralmente, nos autos do Inquérito Civil iniciado pelo Órgão do Ministério Público e anexado aos presentes autos como prova de suas alegações.
    Sobre a força probante do Inquérito Civil, vem decidindo o STJ:
    (...)
    Portanto, as provas ali produzidas têm poder de convencimento, especialmente porque o Juízo “a quo” oportunizou às partes a produção de provas para confirmar as suas alegações.
    Apesar disso, o Município de Aracaju informou à fl. 188 seu desinteresse em transacionar, bem como em produzir provas. Quanto à EMSURB, certidão à fl. 188-verso atestou que a mesma preferiu não se manifestar sobre a necessidade ou não de produzir provas.
    Sendo assim, a prova trazida pelo Ministério Público Estadual por intermédio do Procedimento Administrativo Preparatório de Inquérito Civil nº 021/2010 (Proej nº 05.10.01.0007), bem como as demais provas produzidas por ele, devem ser aproveitadas, haja vista a inexistência de contraprova com força para afastá-la.
    (...)
    Por outra via, a livre manifestação cultural, como os eventos de cavalgada que são tema do presente feito, devem obedecer às regras impostas pelos órgãos fiscalizadores do Ente Público ao qual estão vinculados, de modo que o exercício de um direito não prejudique o direito de outros, especialmente no que pertine aos possíveis danos ao meio ambiente, consoante se observa no regramento constitucional do art. 225, caput e§1º, VII, in verbis:
    (...)
    Os depoimentos acostados aos autos pelo Autor demonstram que, via de regra, tais eventos de cavalgadas costumam violar regras relativas à legislação de trânsito e a legislação ambiental, esta seja no que se refere à poluição sonora, do ambiente e aos relatos de maus tratos aos animais.
    (...)
    Nos dois casos acima reportados, havia a prova concreta das crueldades executadas com os animais. No presente caso, há as declarações dos representantes dos órgãos fiscalizatórios de que tais eventos acarretariam maus tratos aos animais, sem, contudo, ter havido qualquer documentação que sustentasse tais alegações.
    Da mesma forma, as demais ofensas suscitadas pelo Demandante tiveram como comprovação os depoimentos insertos nos autos, seja quanto à poluição sonora e ambiental, seja pela infração às normas de trânsito.
    (...)
    Apesar disso, os relatos constantes nos autos trazem informação de que eventos dessa qualidade estariam sendo realizados ainda que não se tenha alcançado as licenças necessárias, a exemplo da autorização ambiental da ADEMA para a realização do evento “Carroçada dos Cowboys Quebrados”, no ano de 2011.
    Dessa forma, entendo como necessária a adoção de medidas que imponham o atingimento de fatores condicionantes à efetivação dos eventos multicitados no presente feito.”
    Constata-se que o Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.972/2010, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 596.212 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938050 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2016)
    Ademais, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS PELA MUNICIPALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 922648-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.9.2019)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1153199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.3.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente